Tribunal: TJSP
Processo: 2196523-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o paciente.

Habeas Corpus – Receptação e associação criminosa – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus – Revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura pelo Juízo de 1a instância – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado, pela perda de seu objeto, o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus, uma vez que já solto o paciente.

Habeas Corpus – Receptação e associação criminosa – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.